Tribunal: TJBA
Processo: 8056010-10.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8056010-10.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZO DE DIREITO DA 14 VARA CRIME

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO
ART.
157, § 2º, VII C/C O ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL (
R
OUBO MAJORADO TENTADO
)
.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL.
INOCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM DECISÃO CUJA FUNDAMENTAÇÃO OBSERVA OS REQUISITOS LEGAIS E AS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS DIVERSAS DO CÁRCERE.

FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS.
IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

PARECER DA PGJ PEL
A DENEGAÇÃO DA ORDEM
.

HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO.

1.
Trata-se de H
abeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pela
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA
, em favor de
GABRIEL FARIAS DE JESUS
, apontando como autoridade coatora o
MM JUIZ DE DIREITO DA 14ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR/BA.

2.
Exsurge dos fólios que
no dia
09/
10/2023
, por volta das 15h00min
o Paciente tentou subtrair, com emprego de uma faca de serra, mediante grave ameaça, o aparelho celular da vítima, quando caminhava pela passarela da Avenida Tancredo Neves, localizada no bairro Caminho das Árvores, nesta Capital.

3. No que se refere à alegação de ausência de fundamentação do decreto constritivo, ao revés do quanto exposto pelo Impetrante, a decisão encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos presentes no art. 312 do CPP, apontando a materialidade, os indícios de autoria e a necessidade de acautelamento da ordem pública e de se evitar a reiteração delitiva, notadamente com respaldo na gravidade concreta da conduta criminosa.

4.
Acrescente-se que a alegação da

favorabilidade das condições pessoais do acusado não autoriza, de
per si,
a concessão da ordem, mormente quando presentes os requisitos legais da custódia e devidamente justificada a imperiosidade de sua imposição.

5. Parecer subscrito pela Douta Procuradora de Justiça, Drª. Licia Maria de Oliveira, pelo conhecimento e denegação da ordem.

ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA E DENEGADA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º
8056010-10
.2023.8.05.0000
, tendo como Impetrante
a Defensoria Pública do Estado da Bahia
, como Paciente
GABRIEL FARIAS DE JESUS
e como Impetrado o MM. JUIZ DE DIREITO DA
da
14ª
Vara Criminal da Comarca de
Salvador
/BA
.

ACORDAM
, os Desembargadores componentes da 2ª. Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E, DENEGAR A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS,
consoante certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas.

Sala de Sessões,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC16